Tribunal: TJSP
Processo: 1000015-22.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155601
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000015-22.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante INSTITUIÇÃO
PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REGIÃO
ADMINISTRATIVA VALE, é apelado VALTER MOREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000015-22.2018.8.26.0292 -Voto no
2
VOTO No 30371 PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1000015-22.2018.8.26.0292
APELANTE: INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL REGIÃO ADMINISTRATIVA VALE
APELADO: VALTER MOREIRA DA SILVA
COMARCA: SÃO PAULO F. JACAREÍ 1a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. PAULO ALEXANDRE AYRES DE CAMARGO
EXTINÇÃO.
ABANDONO
DA
CAUSA.
Ausência
de
manifestação da autora mesmo após a realização de sua intimação
pessoal, nos termos do artigo 485, III, § 1o, do CPC. Carta de
intimação recebida. Inaplicabilidade da Súmula no 240 do C. STJ.
Extinção mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fl. 156, de relatório adotado, extinguiu a “ação
monitória”, movida por INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL em face de VALTER MOREIRA DA SILVA, nos termos
do art. 485, III, §1° do Código de Processo Civil. “Transitada esta em julgado e, pagas
eventuais custas pendentes, arquivem-se os autos com as anotações pertinentes”.
Apela a autora (fls. 159/166) ao sustentar, em síntese, que não houve
regular intimação pessoal para o andamento do feito. Aduz a aplicabilidade da Súmula 240
da C. STJ. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado sem apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O art. 485, III, do Código de Processo Civil, preconiza a extinção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000015-22.2018.8.26.0292 -Voto no
3
processo, sem resolução do mérito, “quando por não promover os atos e as diligências que
lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”, sendo certo que
deverá a parte ser pessoalmente intimada para, no prazo de 5 dias, dar andamento ao feito,
nos termos do parágrafo 1o do dispositivo citado.
Decorre, portanto, da lei a necessidade de intimação pessoal da parte para
suprir a falta, requisito sem o qual não poderá o feito ser extinto, sob pena de violação ao
devido processo legal.
No caso, a autora foi intimada pessoalmente, conforme se verifica às fls.
153, e não promoveu o andamento do feito.
Ressalte-se que não havia necessidade de que a intimação tivesse sido
entregue a parte autora, bastando que o aviso de recebimento voltasse devidamente
cumprido, como ocorreu (fls. 154).
Nos termos do parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo
Civil, “presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço
constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a
modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo,
fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da
correspondência no primitivo endereço”.
Desse modo, foi recebida a intimação encaminhada ao endereço da
apelante, na qual há informação de se tratar da localização do endereço da apelante é
considerada válida, porque realizada no endereço declinado na petição inicial pela própria
parte. Ademais, tal questão sequer chegou a ser combatida, tampouco esclarecida, nas
razões recursais.
Ainda, importante destacar a inaplicabilidade do disposto na Súmula no
240 do C. STJ no presente caso, uma vez que sua aplicação é afastada nas hipóteses em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000015-22.2018.8.26.0292 -Voto no
4
não se formou a relação processual, como no presente caso.
Destarte, deve ser mantida a r. sentença de extinção, por seus próprios
fundamentos.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram a
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator